Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713686-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GABRYELE JEANNE CAITANO DE ALMEIDA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0719447-0704891-58.2022.8.07.0009, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a mora da ré. Em suas razões recursais, o autor defende que restou comprovada a constituição em mora da devedora, considerando que a mora decorre do simples vencimento e a sua comprovação pode ser feita por notificação extrajudicial por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, o que ocorreu no presente caso. Ressalta que, ante o que princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao devedor indicar corretamente o endereço quando da contratação, pelo que não pode o agravante ser prejudicado pela impossibilidade de entrega da notificação. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para receber a inicial e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo em ID 34912677. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a suspensão da decisão agravada deve ser deferida, contudo, por razões diversas das alegadas pelo agravante. O Juízo a quo entendeu que a mora não restou demonstrada, em razão de o aviso de recebimento ter sido devolvido sem cumprimento, confira-se (ID 120584910, autos de origem): Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 120571374 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante afirma que a constituição em mora demanda somente o envio da notificação ao endereço informado no contrato pactuado entre as partes. Com efeito, a matéria em discussão teve repercussão geral reconhecida no REsp 1.951.888/RS – Tema 1132. Vejamos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.951.888 - RS (2021/0238499-7) Re. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022 DJ-e 31/03/2022) No referido Recurso Especial foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos que tratam da matéria objeto da controvérsia. Transcrevo a determinação: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: (...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Considerando que o presente recurso versa sobre a questão afetada, necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a parte pode ter sua inicial indeferida sem que a matéria seja devidamente apreciada pela Corte Cidadã. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo submetido ao Tema 1132 do STJ. Brasília, DF, 4 de maio de 2022 14:52:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador